Tribunal: TJES
Processo: 5003031-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003031-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PANCAS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003031-12.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE PANCAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inter
pôs
agravo de instrumento em face de capítulo da respeitável decisão (id. 1320886 – Pág. 1-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca da Pancas nos autos da “ação civil pública” registrada sob o n. 0001269-94.2019.8.08.0039, ajuizada por ele contra o
MUNICÍPIO DE PANCAS
, que determinou “a apresentação, se for o caso, apenas dos contratos de trabalho dos últimos 05 (cinco) anos, já que os demais anos (quanto a pretensão de restituição do FGTS) estariam, inegavelmente, prescritos”.

Nas razões do recurso (id. 1320884 – Pág. 1-6) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “no ano de 2019 ajuizou ação ordinária em face
do MUNICÍPIO DE PANCAS, diante de sua inequívoca legitimidade para postular em juízo a observância da legislação relativa ao recolhimento dos depósitos do FGTS na conta vinculada dos empregados substituídos, o mesmo ocorrendo em relação ao acréscimo rescisório de 40%, por se tratar de interesses individuais homogêneos decorrentes de origem comum
”;
2) “Foi pugnado na exordial a exibição de documentos dos substituídos processuais, quais sejam, contrato de designação temporária (sem recolhimento do FGTS) dos últimos 30 anos”; 3) “
O MM. Juízo
a quo
de pronto se manifestou quanto ao pedido de exibição de documentos, deferindo apenas a juntada dos documentos alusivos aos últimos 05 (cinco) anos, por suposta prescrição”; 4) “o pedido de exibição de documentos deve ser atendido na sua integralidade, sob pena de ofensa aos princípios da Defesa e do Contrário [sic]”; 5) “
diferente do exposto, a petição inicial fora protocolada no dia 13 de novembro de 2019, atraindo-se, a prescrição trintenária”; 6) “
considerando que a referida decisão agravada pode ocasionar afronta ao devido processo legal, bem como, a AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, a mesma deve ser reformada, determinando a juntada de exibição de documentos, alusiva ao pedido da exordial, ou seja, dos últimos 30 (trinta) anos”; 7) “
Tal pedido, encontra afinco na súmula 362, do Tribunal Superior de Justiça, alterada pelo Supremo Federal”; 8) “
o prazo deve ser trintenário, desde que a data final dos trinta anos não ultrapasse os 5 anos a contar de 13.11.2014”; 9) “Se a data da lesão foi a partir de 13.11.2014, a prescrição é quinquenal (5 anos), portanto, considerando que a petição inicial foi protocolada em 13.11.2019, deve ser determinado a juntada de documentos alusivas ao pedido, ou seja, dos últimos 30 (trinta) anos”.

Requereu
atribuição de “efeito
ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a exibição de documentos relativos aos últimos 30 (trinta) anos de trabalho dos substituídos”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1328906 - Pág. 1-3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
13
de
maio
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003031-12.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE PANCAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face de capítulo da respeitável decisão (id. 1320886 – Pág. 1-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca da Pancas, nos autos da “ação civil pública” registrada sob o n. 0001269-94.2019.8.08.0039, ajuizada por ele contra o Município de Pancas, que determinou “a apresentação, se for o caso, apenas dos contratos de trabalho dos últimos 05 (cinco) anos, já que os demais anos (quanto a pretensão de restituição do FGTS) estariam, inegavelmente, prescritos”.

Nas razões do recurso
(id. 1320884 – Pág. 1-6) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “no ano de 2019 ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE PANCAS, diante de sua inequívoca legitimidade para postular em juízo a observância da legislação relativa ao recolhimento dos depósitos do FGTS na conta vinculada dos empregados substituídos, o mesmo ocorrendo em relação ao acréscimo rescisório de 40%, por se tratar de interesses individuais homogêneos decorrentes de origem comum”; 2) “Foi pugnado na exordial a exibição de documentos dos substituídos processuais, quais sejam, contrato de designação temporária (sem recolhimento do FGTS) dos últimos 30 anos”; 3) “O MM. Juízo
a quo
de pronto se manifestou quanto ao pedido de exibição de documentos, deferindo apenas a juntada dos documentos alusivos aos últimos 05 (cinco) anos, por suposta prescrição”; 4) “o pedido de exibição de documentos deve ser atendido na sua integralidade, sob pena de ofensa aos princípios da Defesa e do Contrário [sic]”; 5) “diferente do exposto, a petição inicial fora protocolada no dia 13 de novembro de 2019, atraindo-se, a prescrição trintenária”; 6) “considerando que a referida decisão agravada pode ocasionar afronta ao devido processo legal, bem como, a AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, a mesma deve ser reformada, determinando a juntada de exibição de documentos, alusiva ao pedido da exordial, ou seja, dos últimos 30 (trinta) anos”; 7) “Tal pedido, encontra afinco na súmula 362, do Tribunal Superior de Justiça, alterada pelo Supremo Federal”; 8) “o prazo deve ser trintenário, desde que a data final dos trinta anos não ultrapasse os 5 anos a contar de 13.11.2014”; 9) “Se a data da lesão foi a partir de 13.11.2014, a prescrição é quinquenal (5 anos), portanto, considerando que a petição inicial foi protocolada em 13.11.2019, deve ser determinado a juntada de documentos alusivas ao pedido, ou seja, dos últimos 30 (trinta) anos”.

Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
que
“
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral
submetam-se a uma de duas hipóteses:
(I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
” (REsp 1.841.538, Proc. 2019/0297438-7/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, data do julgamento: 04-08-2020, dta da publicação/fonte: DJe 24-08-2020).
Os
destaque
s

são meus.

Nessa linha de entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça “estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18.2.2015 Public 19.2.2015)” (AgInt nos EDcl no REsp 1727685/ES, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022).

Este egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu: "[...] 1. Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas [após] aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. P
or outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014).
3. No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. 4. Recurso provido (Apelação cível n. 0044586-76.2008.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 27-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020). Meu, o destaque em negrito.

No mesmo sentido este egrégio Tribunal de Justiça se manifestou ao consignar que “o Pretório Excelso em julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608), com Repercussão Geral, modulou os efeitos, determinando que os mesmos seriam prospectivos, ou seja, o prazo quinquenal somente seria aplicado às demandas ajuizadas após a prolação do
decisum
, permanecendo, outrossim, o prazo de trinta anos para as demandas anteriores ao julgamento” (Agravo interno na remessa necessária e apelação cível n. 0038409-23.2013.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 22-02-2022, data da publicação no DJES: 01-04-2022), ou seja, “Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 - mais precisamente em 31.01.2019 - motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação” (Apelação cível n. 0000083-26.2019.8.08.0010, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, data do julgamento: 22-02-2022, data da publicação no DJES: 23-03-2022).

Assim, na hipótese de contrato de trabalho em curso no momento do julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal, se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ocorreu até 13 de novembro de 2019, aplica-se a prescrição trintenária; caso seja proposta após essa data, aplica-se a prescrição quinquenal.

Deste modo, considerando que a petição inicial da ação originária foi ajuizada no dia 13-11-2019, e não no dia 14-11-2019, conforme afirmado na decisão recorrida, deverá ser aplicada na hipótese dos autos, o prazo prescricional trintenário, conforme orientação do excelso STF, do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser as hipóteses analisadas individualmente, se for o caso, em liquidação de sentença.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso conforme a fundamentação expendida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003031-12.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE PANCAS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS NO ARE N. 709.2012/DF PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRESCRIÇÃO TRINTENAL.

1. -

O colendo Superior Tribunal de Justiça “estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18.2.2015 Public 19.2.2015)” (AgInt nos EDcl no REsp 1727685/ES, Rel. Ministro Manoel Erhardt (D
esembargador
Convocado
d
o T
RF
5), Primeira Turma, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022).

2. - Deste modo, conforme
já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, "[...] 1. Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas [após] aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. P
or outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014)
.
[...]"

(Apelação cível n. 0044586-76.2008.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 27-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020)
.

3. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
d
ar provimento

d
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.